Tribunal: TJSP
Processo: 1072974-38.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Bloqueio de conta em rede social (Instagram) – Sentença de parcial procedência que determinou a reativação do perfil e fixou indenização por dano moral em R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios de 10% sobre a condenação – Recurso da autora limitado à majoração do quantum indenizatório e dos honorários

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Bloqueio de conta em rede social (Instagram) – Sentença de parcial procedência que determinou a reativação do perfil e fixou indenização por dano moral em R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios de 10% sobre a condenação – Recurso da autora limitado à majoração do quantum indenizatório e dos honorários sucumbenciais – Dano moral – Ausência de comprovação de efetivo abalo a direitos da personalidade – Desativação de conta que, por si só, não configura dano in re ipsa – Situação que se insere no âmbito de meros dissabores cotidianos – Manutenção do valor arbitrado, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus, ante a ausência de recurso da parte ré – Honorários advocatícios – Verba fixada em percentual que resultou em quantia irrisória – Necessidade de readequação – Fixação em 15% sobre o valor atualizado da condenação, compatível com a complexidade da causa – Inaplicabilidade da fixação por equidade – Reforma parcial da sentença – Recurso provido em parte.